Tribunal: TJDFT
Processo: 0001643-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001643-09.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JUCÉLIO FREIRE DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO ALEGADA NOS DEBATES. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o advento da Lei no. 11.689/2008 as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação, cabendo ao Julgador considerá-las no momento da dosimetria da pena, segundo o que foi alegado nos debates em plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Deve ser afastada, assim, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal por não ter sido alegada nos debates, conforme registro em ata de julgamento. 2. A pena-base do crime de homicídio, considerando a avaliação desfavorável dos antecedentes (duas condenações anteriores), e o deslocamento de duas qualificadoras (motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), deve ser confirmada, mostrando-se proporcional. 3. Deve ser reduzida a pena-base do crime de ocultação de cadáver, caracterizada a desproporção na fixação da pena inicial no dobro da pena mínima, pela avaliação desfavorável de três circunstâncias judiciais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, e 211, caput, ambos do Código Penal, afastar a agravante da reincidência e reconhecer a desproporção da pena-base do crime de ocultação de cadáver, reduzindo a pena total do recorrente de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a dosimetria da pena deve ser reanalisada, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância judicial, sobretudo, em relação aos antecedentes criminais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, a majoração da pena-base em fração pouco superior a 1/6 (um sexto), mostrou-se proporcional e restou devidamente justificada na sentença. Com efeito, em relação aos antecedentes, foram consideradas duas condenações definitivas por crimes anteriores. As demais variáveis, motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a Defesa da vítima, reconhecidas como qualificadoras pelo Conselho de sentença são bastante graves, conforme destacou o MM. Juiz na sentença (...). Assim, em relação ao crime de homicídio, como a avaliação desfavorável dos antecedentes levou em consideração duas condenações e que a elevação da pena-base também se justificou pelo deslocamento de duas das qualificadoras reconhecidas pelos Jurados, as quais descrevem circunstâncias gravíssimas, tenho que a pena-base se mostra proporcional, devendo ser confirmada. No que diz respeito ao crime de ocultação de cadáver, o MM. Juiz avaliou desfavoravelmente três circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes, as circunstâncias e os motivos do crime. Quanto aos antecedentes, encontra-se justificada a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto), haja vista a consideração de duas condenações definitivas. Entretanto, quanto às demais circunstâncias, conquanto o Magistrado tenha utilizado fundamentação idônea para justificar a avaliação desfavorável, a exasperação em torno da fração de 1/6 (um sexto) mostra-se mais adequada” (ID 15782169). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027